Tribunal: TJMT
Processo: 1009724-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NELSON KOCH, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 97632957):
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO RECORRENTE. LIMINAR CONCEDIDA NO RECURSO REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 561 do CPC estabelece, como requisitos para concessão da tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pelo autor: a) da sua posse; b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; c) da data da turbação ou do esbulho e d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
2. Na hipótese dos autos, o recorrente pugnou pela reintegração de posse em uma área de ,93 (nove vírgula noventa e três) hectares. Todavia, a prova documental trazida pelo próprio recorrente demonstra que não é possuidor da totalidade do imóvel, havendo inclusive confissão em ação diversa de que é possuidor de 4,00 (quatro) hectares.
3. Inexistindo a comprovação do requisito presente no inciso I do artigo 561 do CPC, qual seja a posse não há como conceder a liminar possessória.
4. Liminar concedida neste agravo revogada.
5. Recurso conhecido e desprovido.
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 489 §1o, III e IV, 560 e seguintes e 1.022, inciso I todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o relator não analisou de forma sistematizada todas as questões e provas carreadas aos autos, pois ao prolatar o decisium afirma de forma categórica que o Recorrente tenta deturpar a verdade dos fatos, fato esse que ensejou injusta condenação de multas”.
Assevera que “os embargos de declaração buscou motivação, pelo órgão julgador, quanto à contradição apontada nos autos, visto que as provas carreadas ao Recurso de Agravo de Instrumento são contundentes e demonstram de maneira INCONTROVERSA que o Recorrente sempre teve a POSSE do imóvel rural cuja metragem é 9,93 (nove virgula noventa e três) hectares, a área em questão é INDIVISÍVEL”.
Aduz que “houve negativa de prestação jurisdicional por parte da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso de modo que o reconhecimento da nulidade do acórdão, com a retorno dos autos à segunda instância para o enfrentamento da matéria”.
Com essas considerações, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso especial. No mérito, seja provido o presente recurso, para o fim de: a) requer a nulidade do acórdão recorrido diante da patente violação dos artigos 489, §1o, III e IV, 560 e seguintes e 1.022, inciso I, todos do Código de Processo Civil; b) Caso seja ultrapassada a preliminar, especialmente como forma de se priorizar a economia processual, sejam modificados os acórdãos objeto de questionamento, para o fim de reconhecer a divergência apontada; e c) Por derradeiro a não incidência da multa, haja vista que o recurso manejado (Embargos de Declaração) fora o ÚNICO após a decisão, e a não ocorrência de má fé, pois na demanda em discussão versão tão somente quanto ao direito de MOMENTANEAMENTE reintegrar a posse esbulhada.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente embora tenham suscitado o eventual perigo da demora, não há que se falar, a priori, em evidente probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, com isso, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF.
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça